Tribunal: STF
Processo: RE 77964
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO NA ALINEA "D" INCABIVEL, PORQUE
DESOBEDIENTE AO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO
ART. 1.059 DO CÓDIGO CIVIL INOCORRENTE POR SER QUESTÃO DE FATO,
PRESA AO EXAME DAS PROVAS, A FIXAÇÃO DA PENSÃO MENSAL.- TEMAS NÃO
PREQUESTIONADOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONCEDIDA COMO CONSEQUENCIA DO
CAPITAL PRODUTOR DAS RENDAS.- PRETENSAO A PERCEPÇÃO DE DECIMO
TERCEIRO SALARIO DENEGADO TAMBÉM PELO FUNDAMENTO DE QUE A DECISÃO
EXEQUENDA NÃO O CONCEDERA.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.